Tribunal: STF
Processo: ADPF 524
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários, de Veículos Leves sobre Trilhos, de Operadores de Transporte Coletivo de Passageiros sobre Trilhos e Monotrilho – FENAMETRO (doc. 278) e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e também Urbanos Coletivos de Passageiro sobre Trilho do Distrito Federal (doc. 280), ambos na qualidade de amici curiae, contra acórdão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (doc. 275), assim ementado:
    Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.
    1.  O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana.
    2. A mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo não é suficiente para caracterizar o intuito lucrativo da prestação de serviço.
    3. O Metrô-DF é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, pelo que se aplica o entendimento da CORTE que submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios (art. 100 da CF).
    4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedentes.
    5. Medida cautelar referendada.  
    Em suas razões, a FENAMETRO sustenta que o acórdão é omisso e contraditório por concluir que o Metrô/DF realiza atividade exclusiva, sem intuito lucrativo, em regime de monopólio, passível, portanto da prerrogativa do regime de precatórios. Considera que tal compreensão se torna incompatível a informação trazida nestes autos de que há linhas de metrô no Brasil já privatizadas que concorrem com o sistema público de transporte metroviário. Aduz que as Leis Distritais 4.462/2010 e 4.582/2011 possibilitam a delegação da atividade do Metrô/DF. Informa que o Governador do DF tem interesse em privatizar esse serviço público. Alega que o Metrô-DF não apenas busca resultado positivo, mas efetivamente prevê divisão de lucros e dividendos e possui empresa privada com finalidade lucrativa em seu rol de sócios. 
    O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e também Urbanos Coletivos de Passageiro sobre Trilho do Distrito Federal argumenta, inicialmente, vício na sessão do julgamento virtual da presente ação, pois afirma que o Ministro Celso de Melo estaria em gozo de licença médica, e, portanto, impedido de proferir voto. Alega que não poderia ser computado seu voto em violação ao Regimento Interno do STF. Aduz que o acórdão foi omisso por desconsiderar documentos que demonstram a pretensão do Governo do DF de privatizar o Metrô e que demonstram se tratar de atividade concorrencial. Postula a modulação dos efeitos do julgado para definir a execução dos processos pendentes e futuros contra o Metrô/DF. Requer sejam supridas as omissões apontadas, enfrentando-se os argumentos deduzidos capazes de infirmar as conclusões adotadas.
    É o relatório.  
    Como visto, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários, de Veículos Leves sobre Trilhos, de Operadores de Transporte Coletivo de Passageiros sobre Trilhos e Monotrilho – FENAMETRO e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e também Urbanos Coletivos de Passageiro sobre Trilho do Distrito Federal, habilitadas nos autos na condição de amici curiae, opuseram recursos de Embargos de Declaração contra acórdão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que referendou a medida cautelar, para suspender o conjunto de decisões judiciais que determinaram constrições patrimoniais em desfavor da empresa estatal Metrô-DF.
    No entanto, a jurisprudência desta CORTE não reconhece a titularidade de amplos poderes processuais ao amicus curiae, justamente por não se qualificar como parte processual. Como se sabe, a sua manifestação tem a finalidade de auxiliar na instrução do processo, cuidando-se de atuação que se dá no campo meramente colaborativo, ou seja, desprovido de interesse subjetivo (ADPF 449 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/6/2018; ADI 5.108 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 6/3/2018).
    Nesse contexto, a orientação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no tocante à oposição de embargos de declaração pelo amicus curiae, é no sentido de que o colaborador não detém legitimidade recursal para tanto, conforme verificado nos seguintes precedentes: ADI 2.591 ED, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 13/4/2007; ADI 3.105 ED, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 23/2/2007; ADI 3.615 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/4/2008; ADI 3.934 ED-segundos-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 31/3/2011; ADI 4.163 ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/10/2013; e ADI 4.717 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2019, este último assim ementado:
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
    A objeção relacionada à ilegitimidade recursal do amicus curiae para apresentar embargos de declaração foi muito bem enfrentada em voto da lavra do Min. ROBERTO BARROSO, que, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, assim consignou:  
    “2. A agravante atua na presente ação direta na condição de amicus curiae, cujo ingresso foi admitido por decisão proferida em 12.08.2010 (doc. 42). Após a decisão que reconheceu a perda de objeto da ação direta, a agravante opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos pela decisão monocrática ora impugnada.
    3. Como ressaltado na decisão impugnada, o Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento de que as entidades que participam dos processos na condição de amicus curiae têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos de declaração (ADI 1.199 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 2.581 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 3.105 ED, Rel. Min. Cezar Peluzo).
    4. Apesar do alegado pela agravante, essa jurisprudência vem se mantendo mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Não se ignora que a disciplina prevista na nova codificação a respeito do amicus curiae permite a oposição de embargos de declaração pelo interveniente (CPC/2015, art. 138, §1º). Nada obstante, conforme já se manifestou esta Corte Constitucional, essa regra não é aplicável nas ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADO 6 ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 01.07.2016). (...)
    5. No precedente acima, julgado já sob a égide do novo Código de Processo Civil, entendeu a maioria da Corte que os embargos de declaração do amicus curiae não poderiam ser conhecidos. E os julgados apresentados pelo agravante, em última análise, não são contraditórios com essa jurisprudência. Em nenhum dos precedentes apresentados na petição de agravo, o Supremo Tribunal Federal enfrentou diretamente a questão recursal. Pelo contrário, houve apenas menção ao caput do art. 138 do CPC/2015 e aos critérios para a admissão do amicus curiae.
    6. Como ressaltei anteriormente, a razão para a manutenção da jurisprudência que impossibilita a interposição de recursos pelo amicus curiae é muito simples. As leis que regulamentam o controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal são todas elas especiais, de modo que, mesmo após a vigência do novo Código de Processo Civil, a inadmissão de recursos interpostos por parte do amicus curiae permanece valendo. Nesse particular, é inaplicável a regra geral do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil”.
    (ADI 4.389 ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,DJe de 18/9/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (docs. 278 e 280).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente